Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600184-77.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
DEPOIMENTO
PESSOAL
COMPULSÓRIO.
NEGATIVA
DE
PARTICIPAÇÃO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
CONCESSÃO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra
ato judicial que, em sede de AIJE,
determinou de ofício o depoimento pessoal
de investigadas e indeferiu pedido de
redesignação de audiência ou realização
por videoconferência.
2. Alegada ilegalidade na determinação de
depoimento pessoal compulsório e no
indeferimento da realização de audiência
por videoconferência, em razão de viagem
de uma das investigadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é legal a determinação judicial de
depoimento pessoal compulsório das partes
investigadas em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), considerando a
ausência de previsão legal específica e a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE); e (ii) saber se o indeferimento do
pedido de redesignação de audiência ou de
sua
realização
por
videoconferência
configura ilegalidade ou abuso de poder,
passível de correção por meio de mandado
de segurança, especialmente quando uma
das
partes
investigadas
comprova
a
impossibilidade
de
comparecimento
presencial em razão de viagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44684364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
4. O depoimento pessoal em AIJE não é
previsto na Lei Complementar nº 64/1990,
sendo
prova
de
caráter
facultativo,
admissível apenas mediante requerimento
da parte ou comparecimento voluntário,
sem possibilidade de imposição pelo juízo.
5. A imposição de depoimento pessoal em
AIJE, sem que haja pedido das partes,
constitui constrangimento ilegal e violação
ao devido processo legal.
6. Deve ser garantido às investigadas o direito
de, querendo, prestarem depoimento pessoal,
afastando-se qualquer consequência jurídica
negativa em caso de não comparecimento ou de
exercício do direito ao silêncio.
7. O pedido de redesignação da audiência ou de
sua realização por videoconferência perdeu o
objeto, uma vez que a data da audiência já
transcorreu e o direito da impetrante foi
preservado pela concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TES

Inteiro teor:
19/08/2025
Número: 0600184-77.2025.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600321-45.2024.6.16.0113
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600184-77.2025.6.16.0000 impetrado por
Valter Tiberio, Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB,
Edna Duarte, José Alves Garcia, Donizeti Albino, Luiz Carlos Rodrigues Crispim, Mauro Sergio de
Morais Viana, Osvaldenir Lenardon, Ailsa Maria Vieira Mota, Candido Marcelino Neto, Sonia Duarte,
Cleide Alves Munis Guilherme, Adair Pedro Fernandes, Ademir Aparecido da Silva e Sebastiao Jose
Alaminos Mendes em face do MM. Juiz da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateubriand/PR que
indeferiu o pedido de redesignação da audiência do dia 16/05/2025 para após o dia 30/06/2025 ou,
alternativamente, a autorização para que a parte Ailsa Maria Vieira Mota realize o ato por
videoconferência, por estar em viagem até o dia 30/06/2025, nos autos de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral nº 0600321-45.2024.6.16.0113 ajuizada por Valdemir da Silva Melato em face dos
ora impetrantes, todos candidatos a vereador no pleito municipal de 2024, visando apurar suposta
fraude à cota de gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, no âmbito das eleições
municipais de 2024. (Requer: seja concedida medida liminar inaudita altera pars, em face da
relevância da fundamentação e do perigo na demora, determinando que a autoridade coatora
suspenda os efeitos do ato coator, mais especificamente a realização de audiência de instrução
designada para o dia 16 de maio de 2025, às 13:30h, até decisão final no presente mandamus; ao
final, seja concedida a segurança, para que: 1) Seja concedida a segurança pleiteada,
determinando ao MM. Juiz a quo exclua do rol de provas a serem produzidas o depoimento pessoal
dos investigados; 2) Seja anulada a decisão impetrada, e determinada a prolação de nova decisão,
observando a busca da verdade real e garantido o contraditório, sem que este seja vilipendiado em
privilégio da celeridade processual; 3) Seja concedida a segurança pleiteada, com a consequente
anulação das decisões de ID nº 128565329 e 128730694, e prolação de nova decisão fundamentada,
inclusive excluindo o princípio da celeridade processual como fundamento para violar o
contraditório e indeferir a produção de provas de defesa, nos termos do item 1 da decisão de ID nº
128730694).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALTER TIBERIO (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
AILSA MARIA VIEIRA MOTA (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADAIR PEDRO FERNANDES (IMPETRANTE)

GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JOSE ALVES GARCIA (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
OSVALDENIR LENARDON (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CANDIDO MARCELINO NETO (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
SONIA DUARTE (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
MAURO SERGIO MORAES VIANA (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
DONIZETE ALBINO (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO DA SILVA (IMPETRANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JUIZ DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
VALDEMAR DA SILVA MELATO (INTERESSADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR (INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44684364
18/08/2025
12:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44684364 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.914

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600184-77.2025.6.16.0000 – Assis Chateaubriand –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
IMPETRANTE: ADEMIR APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: VALTER TIBERIO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: DONIZETE ALBINO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: MAURO SERGIO MORAES VIANA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: SONIA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: CANDIDO MARCELINO NETO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: OSVALDENIR LENARDON
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: JOSE ALVES GARCIA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: ADAIR PEDRO FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
IMPETRANTE: AILSA MARIA VIEIRA MOTA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
INTERESSADO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
INTERESSADO: VALDEMAR DA SILVA MELATO
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A

Num. 44684364 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
DEPOIMENTO
PESSOAL
COMPULSÓRIO.
NEGATIVA
DE
PARTICIPAÇÃO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA.
CONCESSÃO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra
ato judicial que, em sede de AIJE,
determinou de ofício o depoimento pessoal
de investigadas e indeferiu pedido de
redesignação de audiência ou realização
por videoconferência.
2. Alegada ilegalidade na determinação de
depoimento pessoal compulsório e no
indeferimento da realização de audiência
por videoconferência, em razão de viagem
de uma das investigadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é legal a determinação judicial de
depoimento pessoal compulsório das partes
investigadas em Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE), considerando a
ausência de previsão legal específica e a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE); e (ii) saber se o indeferimento do
pedido de redesignação de audiência ou de
sua
realização
por
videoconferência
configura ilegalidade ou abuso de poder,
passível de correção por meio de mandado
de segurança, especialmente quando uma
das partes investigadas comprova a impossibilidade de comparecimento
presencial em razão de viagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44684364 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
4. O depoimento pessoal em AIJE não é
previsto na Lei Complementar nº 64/1990,
sendo
prova
de
caráter
facultativo,
admissível apenas mediante requerimento
da parte ou comparecimento voluntário,
sem possibilidade de imposição pelo juízo.
5. A imposição de depoimento pessoal em
AIJE, sem que haja pedido das partes,
constitui constrangimento ilegal e violação
ao devido processo legal.
6. Deve ser garantido às investigadas o direito
de, querendo, prestarem depoimento pessoal,
afastando-se qualquer consequência jurídica
negativa em caso de não comparecimento ou de
exercício do direito ao silêncio.
7. O pedido de redesignação da audiência ou de
sua realização por videoconferência perdeu o
objeto, uma vez que a data da audiência já
transcorreu e o direito da impetrante foi
preservado pela concessão de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Concessão parcial da segurança para reformar
a decisão impugnada, garantindo às investigadas
o direito de, querendo, prestarem depoimento
pessoal, sem consequências negativas em caso
de não comparecimento ou silêncio. Julgamento
prejudicado do pedido de redesignação da
audiência ou de sua realização por videoconferência, em razão da perda
superveniente do objeto.
Tese de julgamento: 1. Em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), o
depoimento
pessoal
das
partes
investigadas é facultativo, dependendo de
requerimento da parte ou comparecimento
voluntário, sendo vedada a imposição pelo
juízo. 2. O pedido de realização de audiência
por videoconferência perde o objeto quando a
data da audiência original já transcorreu.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LXIX; Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; LC nº

Num. 44684364 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
64/1990; CPC, art. 385 e §1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AI nº
28918/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
25.2.2019; TSE, AIJE nº 0601754–89/DF,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018;
TSE, AIJE nº 0601575–58/DF, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; TSE,
AgR–RMS nº 2641/RN; TSE, Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
nº
060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJE
11/03/2021;
TSE,
Ação
de
Investigação
Judicial
Eleitoral
nº
060196965, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
08/05/2020.

DECISÃO
A Corte, por maioria, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança Cível, com pedido liminar, impetrado por Valter Tiberio,
Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Socialista Brasileiro - PSB, Edna Duarte,
José Alves Garcia, Donizeti Albino, Luiz Carlos Rodrigues Crispim, Mauro Sergio de Morais
Viana, Osvaldenir Lenardon, Ailsa Maria Vieira Mota, Candido Marcelino Neto, Sonia Duarte,
Cleide Alves Munis Guilherme, Adair Pedro Fernandes, Ademir Aparecido da Silva e Sebastiao
Jose Alaminos Mendes contra ato do MM. Juiz da 113ª Zona Eleitoral de Assis
Chateaubriand/PR.
O objeto do mandamus é a suspensão da audiência de instrução designada para o dia
16/05/2025, às 13h30min, nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº
0600321-45.2024.6.16.0113. A referida AIJE foi ajuizada por Valdemir da Silva Melato em face
dos ora impetrantes, todos candidatos a vereador no pleito municipal de 2024, visando apurar
suposta fraude à cota de gênero prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, no âmbito das
eleições municipais de 2024.
Os impetrantes alegam ilegalidade na decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de
redesignação da audiência para após o dia 30/06/2025 ou, alternativamente, a autorização para

Num. 44684364 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
que a parte Ailsa Maria Vieira Mota realizasse o ato por videoconferência, por estar em viagem
até o dia 30/06/2025. Sustentam, ainda, que a decisão que determinou o depoimento pessoal das
investigadas Edna Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota é ilegal, uma vez que não manifestaram
interesse nesse tipo de prova, que, segundo eles, é facultativa no rito da AIJE.
A medida liminar foi deferida em 14/04/2025, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei nº
12.016/2009, para suspender a audiência de instrução designada para o dia 16/05/2025, nos
autos da AIJE nº 0600321-45.2024.6.16.0113, até o julgamento final do presente mandado de
segurança.
A autoridade coatora prestou informações.
Valdemar da Silva Melato, investigante nos autos originários, peticionou requerendo sua
habilitação e a manutenção da audiência de instrução designada para o dia 16/05/2025, sendo
deferida a habilitação, porém mantida a suspensão da audiência.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão parcial da segurança.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Juiz da 113ª
Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand/PR que, nos autos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) nº 0600321-45.2024.6.16.0113, indeferiu o pedido de redesignação de audiência
e a realização do ato por videoconferência para a investigada Ailsa Maria Vieira Mota, bem como
determinou, de ofício, o depoimento pessoal das investigadas Edna Duarte e Ailsa Maria Vieira
Mota.
O Mandado de Segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, destina-
se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o ato de autoridade pública for praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Em sede
eleitoral, a Súmula nº 22 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que "Não cabe mandado
de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente
ilegais". Este Tribunal acompanha tal entendimento, restringindo o cabimento do mandamus
contra decisão interlocutória em processo eleitoral a casos de manifesta ilegalidade ou
teratologia.
A controvérsia central do presente mandamus reside na obrigatoriedade do depoimento pessoal
das investigadas em AIJE e na possibilidade de realização de audiência por videoconferência.
Inicialmente, quanto à determinação de depoimento pessoal das investigadas, verifica-se que a
decisão proferida pelo juízo a quo estabeleceu que "serão ouvidas as testemunhas arroladas
pelas partes e prestarão depoimento pessoal as investigadas EDNA FERREIRA DA SILVA
DUARTE e AILSA MARIA VIEIRA MOTA".
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que o depoimento
pessoal das partes em sede de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) não é previsto na

Num. 44684364 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
Lei Complementar nº 64/1990, sendo prova de caráter facultativo, admissível apenas mediante
requerimento da parte ou comparecimento voluntário, sem possibilidade de imposição pelo juízo.
16. Depoimento pessoal.
Ante a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o caráter indisponível dos interesses
envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em AIJE. Jurisprudência pacífica
do TSE (AI n. 28918/SC, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE n. 0601754-
89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018; AIJE n. 0601575-58/DF, relator Ministro
Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-RMS n. 2641/RN).
[Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
11/03/2021]
O próprio TSE já assentou que, embora se reconheça que a LC n. 64/1990 não contempla a
realização de depoimento pessoal no rito das AIJEs, a jurisprudência daquela Corte Superior
viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E VICE-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROVAS. DEPOIMENTO PESSOAL. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS. QUEBRA DE SIGILOS CONSTITUCIONAIS. EXCEPCIONALIDADE. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA DE
COMUNICAÇÃO
E
EXPRESSÃO.
GRAVIDADE
DAS
CONDUTAS.
INEXISTÊNCIA.
MOBILIZAÇÃO
POLÍTICA.
LIBERDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA DA AIJE.
1. Ante a falta de previsão na Lei Complementar 64/1990 e o caráter indisponível dos interesses
envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados em sede de AIJE. Todavia, eles não
estão impedidos de fazê-lo, caso a isso se disponham, conforme assentado na jurisprudência
desta Corte Superior (AI 28918/SC, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 25.2.2019; AIJE
0601754-89/DF, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018; AIJE 0601575-58/DF, Relator
Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR-RMS 2641/RN, Relator Ministro Luís Roberto
Barroso, DJe de 27.9.2018; RHC 131/MG, Relator Ministro Arnaldo Versiani, DJe de 5.8.2009; e
HC 85.029, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 1º.4.2005).
(...) [Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060196965, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE
08/05/2020]
No caso em análise, os impetrantes não manifestaram interesse em prestar depoimento pessoal,
conforme registrado em suas contestações. A decisão judicial impugnada, ao determinar, de
ofício, a oitiva pessoal das investigadas, sem requerimento das partes e sem qualquer motivação
específica quanto à necessidade do ato, evidencia violação às garantias constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa.
A despeito da discricionariedade do magistrado na condução da instrução, essa prerrogativa não
é ilimitada e deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, bem como com a jurisprudência consolidada. O silêncio da legislação
eleitoral, nesse ponto, é eloquente, afastando-se a aplicação subsidiária do artigo 385 e § 1º do
Código de Processo Civil, dada a indisponibilidade dos interesses públicos envolvidos.
Assim, a imposição de depoimento pessoal em AIJE, sem que haja pedido das partes, constitui

Num. 44684364 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
em princípio constrangimento ilegal e violação ao devido processo legal.
Como bem pontuado pelo e. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Júnior na sessão de julgamento, o
STF já considerou que "Entre as diligências determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da LC
64/90 não está a de compelir o representado - ainda mais, sob a pena de confissão, de manifesta
incompatibilidade com o Processo Eleitoral - à prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei
não lhe impõe" (STF, Pleno, HC 85029, rel. Min. Sepúlveda Pertence, publ. 01/04/2005).
Não obstante, há que se sopesar a importância da produção probatória para o deslinde das
causas, especialmente em ações que versam sobre a higidez do processo eleitoral e a
legitimidade do mandato eletivo. O princípio da busca pela verdade real impõe ao magistrado o
dever de velar pela adequada instrução do feito, inclusive com a adoção de medidas destinadas à
completa elucidação dos fatos. Todavia, tal prerrogativa não confere ao julgador a liberdade de
determinar a produção de provas que não encontram respaldo na legislação aplicável ou na
jurisprudência consolidada, como é o caso do depoimento pessoal compulsório em sede de AIJE.
Assim, de modo a compatibilizar a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso e a produção
probatória, acolhendo a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, deve a manifestação
judicial de primeiro grau ser substituída, de modo que se torne facultativa a realização de
depoimento pessoal, com a expressa ressalva de que o comparecimento das investigadas à
audiência designada para esse fim não poderá ser imposto coercitivamente, nem tampouco sua
ausência ou o eventual exercício do direito ao silêncio poderá ser interpretado em seu desfavor
ou considerado como confissão ficta.
Essa solução encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
Eleitoral mas também na lógica que orienta o rito das Ações de Investigação Judicial Eleitoral, em
que os direitos políticos em discussão são indisponíveis e, por consequência, não se prestam à
confissão ou à admissão tácita de fatos. O caráter público e indisponível do objeto investigado
impede que o investigado, por ato próprio ou por meio de constrangimento judicial, produza prova
contra si, em estrita observância ao princípio da vedação à autoincriminação, corolário do direito
ao silêncio.
Assim, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que seja garantido às investigadas o
direito de, querendo, prestarem depoimento pessoal, afastando-se qualquer consequência
jurídica negativa em caso de não comparecimento ou de exercício do direito ao silêncio, nos
termos da interpretação sistemática e constitucional do ordenamento jurídico eleitoral.
No que se refere ao indeferimento da realização do ato por videoconferência, considerando que já
foi ultrapassada a data de retorno de viagem da impetrante, único fato que fundamentava o
pedido, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
Com efeito, a liminar havia sido concedida para suspender a audiência designada para 16 de
maio de 2025, até a decisão final no presente mandamus. Tendo em vista que a data da
audiência e o prazo final da viagem da impetrante Ailsa Maria Vieira Mota, estipulado para 30 de
junho de 2025, já transcorreram, e que seu direito restou preservado pela tutela de urgência, o
pedido de realização do ato por videoconferência perdeu sua razão de ser e, consequentemente,
a sua utilidade para o deslinde da causa.

Num. 44684364 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
A pretensão, nesse particular, tornou-se, assim, despida de objeto, razão pela qual deve ser
reconhecida perda superveniente do interesse de agir.
Nada obstante, registra-se que, na sessão de julgamento, a e. Des. Eleitoral Vanessa Jamus
Marchi levantou interessante questão: em sendo o depoimento pessoal da parte prova facultativa,
mas cuja realização seria de interesse do juízo, sob a perspectiva do princípio da colaboração,
positivado no artigo 6º do CPC, não faria sentido o indeferimento havido em primeiro grau. Com
esse raciocínio, vindicava, num primeiro momento, que a ordem deveria ser concedida também
quanto a esse ponto.
Todavia, acabou prevalecendo o entendimento originário proposto por este relator, que contou
com a adesão do e. Des. Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, para quem o fato de
o mandamus ter sido dirigido especificamente contra a realização da audiência inicialmente
designada para o dia 16/05/2025, sendo que a investigada interessada na participação por meio
de videoconferência estaria ausente do município até fins de junho do mesmo ano, tornava a
pretensão vinculada a essas condições. Com isso e considerando que o julgamento foi realizado
posteriormente à data de retorno da investigada à sua cidade de origem e que seu direito foi
preservado com a concessão da medida liminar suspendendo a realização da audiência, a perda
de objeto restou evidente, de modo que um eventual e futuro novo pedido de participação por
videoconferência deve ser objeto de nova apreciação pelo juízo impetrado.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, voto por:
1 - CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reformar a decisão impugnada,
exclusivamente no que concerne à determinação de depoimento pessoal compulsório das
investigadas Edna Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota, para que seja garantido às investigadas o
direito de, querendo, prestarem depoimento pessoal, afastando-se qualquer consequência
jurídica negativa em caso de não comparecimento ou de exercício do direito ao silêncio, nos
termos da interpretação sistemática e constitucional do ordenamento jurídico eleitoral;
2 - JULGAR PREJUDICADO o mandado de segurança no que tange ao pedido de redesignação
da audiência ou de sua realização por videoconferência em razão da PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

VOTO VENCIDO

Num. 44684364 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01

Pedi vista dos presentes autos para melhor exame da matéria em virtude das teses jurídicas
envolvidas.
Por brevidade, adoto o Relatório apresentado pelo Relator, Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade.
1. Na Sessão Presencial de 30 de julho de 2025, o Relator votou por CONCEDER
PARCIALMENTE A SEGURANÇA a fim de reformar a decisão impugnada, exclusivamente no
que concerne à determinação de depoimento pessoal compulsório das investigadas Edna Duarte
e Ailsa Maria Vieira Mota, para que seja garantido às investigadas o direito de, querendo,
prestarem depoimento pessoal, afastando-se qualquer consequência jurídica negativa em caso
de não comparecimento ou de exercício do direito ao silêncio; e JULGAR PREJUDICADO o
mandado de segurança no que tange ao pedido de redesignação da audiência ou de sua
realização por videoconferência.
No ponto que motivou o presente pedido de vista, compreendeu a Relatoria que “os impetrantes
não manifestaram interesse em prestar depoimento pessoal, conforme registrado em suas
contestações. A decisão judicial impugnada, ao determinar, de ofício, a oitiva pessoal das
investigadas, sem requerimento das partes e sem qualquer motivação específica quanto à
necessidade do ato, evidencia violação às garantias constitucionais do devido processo legal e da
ampla defesa”.
Ainda, entendeu que “a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que seja garantido às
investigadas o direito de, querendo, prestarem depoimento pessoal, afastando-se qualquer
consequência jurídica negativa em caso de não comparecimento ou de exercício do direito ao
silêncio”.
Pois bem.
2. O aspecto controvertido se refere à possibilidade de a parte ré ser compelida a prestar
depoimento pessoal.
Por primeiro, concordo com o Relator quando afirma que o artigo 47-E da Resolução TSE nº
23.608/2019 autoriza o magistrado a determinarr o depoimento pessoal da parte e que, desse
depoimento, não se pode concluir pela confissão do depoente.
Com efeito, ensina José Jairo Gomes:
Cuidando dessa questão, o art. 47-E da Res. TSE nº 23.608/2019 (incluído pela
Res. nº 23.733/2024) estabelece que o representado “não poderá ser
compelida(o) a prestar depoimento pessoal, mas tem o direito de ser ouvida(o)
em juízo, se requerer na contestação ou intimada(o) sem que seja cominada
pena de confissão, compareça de forma voluntária para se manifestar sobre
pontos que entender relevantes para a defesa”. Assim: (i) o representado pode
ser intimado a prestar depoimento, não podendo ser forçado a fazê-lo; (ii) o
próprio representado poderá pleitear na contestação o seu depoimento pessoal.
“[...]7. Embora se reconheça que a LC no 64/1990 não contempla a realização de
depoimento pessoal das partes no rito das AIJEs, a jurisprudência desta Corte
Superior viabiliza a realização do ato, caso as partes se disponham a prestá-lo. A
disciplina da matéria hoje constante do art. 47-E da Res.-TSE no 23.608/2019
reitera a inviabilidade de compelir a parte a prestar depoimento pessoal.

Num. 44684364 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
Entretanto, expressamente contempla ressalva pela possibilidade de que haja
requerimento ou intimação para a realização do ato.
8. Assegurando-se a paridade de armas entre as partes, é legítimo compreender-
se pela viabilidade de intimação de investigante e/ou investigado para o
comparecimento em Juízo a fim de prestar esclarecimento acerca de pontos
relevantes. Como o juiz é o destinatário final da prova, cabe a ele perquirir, diante
dos contornos dos casos concretos, sobre os elementos formadores da sua
convicção (CPC, art. 385, parte final), à luz dos princípios da livre apreciação da
prova e do livre convencimento motivado, como reiteradamente assenta a
jurisprudência pátria [...]” (TSE – AREspE nº 060037939/BA – j. 5-8-2024).
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 21ª Edição. Atlas. 2025)

No entanto, ao contrário da posição adotada pela Relatoria, entendo que, nas circunstâncias do
caso, é legítima a determinação de comparecimento da parte para prestar depoimento pessoal,
não como mecanismo de constrição voltado à obtenção de confissão, mas como instrumento
hábil para que o julgador compreenda, com a maior proximidade possível, a raiz do conflito.
Nesse linha intelectiva, afirma Rodrigo López Zilio na sua obra Manual de Direito Eleitoral:
De outra parte, conquanto inexista previsão legal expressa, entende-se cabível o
depoimento pessoal das partes na AIJE - seja por força da ampla produção
probatória inerente à representação, seja por força do princípio da livre convicção
do convencimento do juízo, seja porque é do interesse da formação da verdade
real que todos os que tenham conhecimento do fato prestem esclarecimentos ao
juízo, seja porque o depoimento pessoal não se presta apenas para obter a
confissão da parte.
(ZILIO, Rodrigo López. Manual de Direito Eleitoral – volume único. 10ª edução –
São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 751)

Nesse sentido, aliás, foram as conclusões do Tribunal Superior Eleitoral por ocasião do
julgamento do AREspE nº 0600379-39/BA, julgado em 5.8.2024:
Como o juiz é o destinatário final da prova, cabe a ele perquirir, diante dos
contornos dos casos concretos, sobre os elementos formadores da sua convicção
(CPC, art. 385, parte final), à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, como reiteradamente assenta a jurisprudência
pátria: “Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites
adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à
formação do seu convencimento” (STJ: AgInt no Agravo em Recurso Especial nº
1.525.948/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.3.2021).
Na presente hipótese, foi reputada relevante para os esclarecimentos das
questões abordadas na AIJE a intimação de parte investigante para que,
querendo, colabore com sua oitiva em Juízo, providência que não se afigura ilegal
ou teratológica diante das considerações antes expostas.
Trata-se de medida ajustada à função jurisdicional de condução da instrução, em

Num. 44684364 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
que são valoradas a necessidade e a conveniência da produção probatória,
também incumbindo ao magistrado, em momento subsequente, realizar a efetiva
valoração dos elementos informativos eventualmente auferidos.

Lado outro, a moderna teoria do conflito, aplicada à seara processual, parte da premissa de
que o litígio não se resume à contraposição formal de pretensões jurídicas, mas traduz um
fenômeno relacional, inserido em um contexto social, cultural e, muitas vezes, assimétrico de
poder. A colheita da narrativa pessoal diretamente da parte - sem intermediários técnicos -
oferece ao julgador elementos que dificilmente emergiriam apenas da prova documental ou
testemunhal. Esse contato direto entre o julgador e a parte possibilita apreender nuances de
linguagem, hesitações, contradições e, sobretudo, fatores humanos e contextuais que, não raro,
revelam o verdadeiro núcleo da controvérsia.
Ademais, penso que essa compreensão se harmoniza com as diretrizes fixadas pelo Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, que impõe
aos magistrados o dever de adotar postura ativa na identificação e na superação de estereótipos
discriminatórios, considerando as desigualdades históricas e estruturais que afetam as mulheres.
Nessa ótica, ouvir pessoalmente a parte mulher, em ambiente jurisdicional seguro e respeitoso,
não é apenas uma opção instrutória, mas um passo concreto para garantir que a decisão seja
formada a partir de uma percepção real e contextualizada dos fatos, livre de pré-julgamentos e de
visões estigmatizantes.
Na hipótese de que se cuida, as próprias alegações defensivas evidenciam a necessidade dessa
escuta qualificada. Quanto à candidata Edna Duarte, a defesa sustenta que ela experimentou
frustração e desestímulo durante a campanha eleitoral em razão do indeferimento do seu registro
de candidatura pela Justiça Eleitoral — fato que, à luz da perspectiva de gênero, demanda
investigação cuidadosa, uma vez que candidatas mulheres, historicamente, enfrentam barreiras
adicionais para acessar recursos, apoio partidário e inserção no ambiente político, e tais
obstáculos podem repercutir na conclusão pela existência ou não da fraude na candidatura.
No que tange à candidata Ailsa Maria Vieira Mota, a defesa afirma que ela não possui família no
município, não tendo constituído vínculos familiares após a fixação de sua residência, e que
atualmente vive sozinha, sem parentes próximos. Essa condição de isolamento social e afetivo,
quando analisada com lentes de gênero, pode indicar situação de maior vulnerabilidade, com
potencial impacto sobre sua autonomia e capacidade de resistência a pressões externas,
especialmente em contextos eleitorais marcados por disputas assimétricas de poder.
Portanto, a oitiva pessoal das investigadas, sob a ótica do Protocolo do CNJ, não se apresenta
como medida invasiva ou desnecessária, mas como ato instrutório essencial para que o julgador
compreenda a realidade vivida por essas mulheres em sua integralidade, evitando interpretações
fragmentadas e assegurando que a decisão seja proferida com sensibilidade às desigualdades
estruturais que permeiam o caso.
3. Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto por
divergir parcialmente das conclusões adotadas pelo Relator, nos seguintes termos: CONCEDER
PARCIALMENTE A SEGURANÇA para reformar a decisão impugnada, facultando ao
magistrado, caso assim entenda, determinar o depoimento pessoal das representadas, mas sem
que se possa do depoimento inferir a pena de confissão.
Acompanho, no mais, as demais conclusões do Relator.

Num. 44684364 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/08/2025 12:17:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081812171636300000043623567
Número do documento: 25081812171636300000043623567
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 19/08/2025 14:39:01
Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente e Vistor

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600184-77.2025.6.16.0000 - Assis Chateaubriand -
PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - IMPETRANTES: ADEMIR
APARECIDO DA SILVA, EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE, DONIZETE ALBINO, MAURO
SERGIO MORAES VIANA, SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES, LUIZ CARLOS RODRIGUES
CRISPIM, CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME, SONIA DUARTE, CANDIDO MARCELINO NETO,
VALTER TIBERIO, OSVALDENIR LENARDON, JOSE ALVES GARCIA, ADAIR PEDRO
FERNANDES, AILSA MARIA VIEIRA MOTA - Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME
BIANCHI - PR68618 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 113ª ZONA ELEITORAL DE ASSIS
CHATEAUBRIAND PR - TERCEIRO INTERESSADO: VALDEMAR DA SILVA MELATO - Advogado
do(a) TERCEIRO INTERESSADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB PR58101-A, DYLLIARDI
ALESSI - OAB PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB PR97632-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - OAB PR103550, MATHEUS OLIVA - OAB PR127546, MELISSA GONINI DE
MATTOS LEAO - OAB PR128164 -TERCEIRO INTERESSADO: JUÍZO DA 113ª ZONA ELEITORAL
DE ASSIS CHATEAUBRIAND PR
DECISÃO
A Corte, por maioria, concedeu parcialmente a segurança, nos termos do voto do relator. Vencido o
desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.08.2025